Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. ARRESTO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. GARANTIR RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e com o intuito de preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, pode frustrar e desconstituir expectativas legítimas, implicando violação expressa ao Estado de Direito.
3. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em decorrência do Poder Geral de Cautela, (CPC, art. 301).
4. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial e garantir o resultado útil do processo e a efetividade da prestação jurisdicional
5. Recurso conhecido e provido.